Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-05.2019.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000811-05.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.650.231-02 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE– CONDENAÇ
ÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA–1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
POR ATIPICIDADE
DA
SUA

CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO
DELITO – QUANTIDADE ÍNFIMA
DA
DROGA É PRESSUPOSTO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
APLICADAS AO APELANTE
QUE NÃO SE MOSTRAM DESPROPROCIONAIS –
2
.PLEITO
DEABSOLVIÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA
SUA
CONDUTA

–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVA TESTEMUNHAL
PRODUZIDA EM JUÍZO
QUE ATESTA A
ALTERAÇÃO DACAPACIDADE PSICOMOTORA
DO APELANTE
–
ELEMENTOS

DE CONVICÇÃO
EVIDENCIANDO QUEELECONDUZIUO VEÍCULO
LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS

–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA–
3
.
DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

1.
Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de uso de substância entorpecente, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato. Ademais, a ínfima quantidade
da
substância apreendida com o
apelante
é condição inerente ao crime, cujas sanções
legais

são administrativas
e não se mostram desproporcionais
, na espécie
.

2
.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
306 do Cód
igo de Trânsito Brasileiro,
porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.
A
lém disso
, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de
ele
não ter causado lesão a outrem.

3
.
Desprovimento do apelo
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maurilio
d
a Silveira Ribeiro
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000811-05.2019.8.11.0036
, condena
n
do
-o

pela prática do
s
crime
s
de embriaguez ao volante (
art. 306

da Lei n. 9.503/
19
97)
e
porte
de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006),
à
s seguintes
pena
s: (
i
)
6(seis) mese
s de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária no valor
equivalente a
2 (dois) salários mínimos; (
ii
) pagamento de
10(dez) dias-multa
,
a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
(
iii
)
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la
pelo período de 2 (dois) meses; e

(
iv
)
advertência sobre os efeitos das drogas
,
nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/
20
06,
em
audiência
a ser
designada no
juízo das execuções penais.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
95422040

(
p.
198/206)
,postula: (
i
)
a
sua absolvição
quanto ao delito insculpido no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por atipicidade material da conduta, ante a
ausência de lesividade/ofensividade para o bem jurídico tutelado (saúde pública)
, assim como em decorrência da
ínfima quantidade
da
droga
apreendida
;
e (
ii
)
a sua absolvição
e
relação
ao crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997,
por ausência de provas de materialidade e autoria
delitivas, sustentando não haver provas idôneas que comprovem ter ele ingerido bebida alcoólica, como
também
por atipicidade material da conduta, ao argumento de que “
a condução do veículo não causou potencial perigo ao bem jurídico tutelado, ou seja, não colocou em risco a segurança viária
[...].
”

O
Ministério Público, n
as contrar
razões
encontradiças
no
ID
95422040
(
p.
213/224)
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a
sentença condenatória.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que se vê
no ID
98649489
,
seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória, encartada no ID
95422040
(p. 1/4)
, narra os fatos desta forma:

[...]
1° FATO

Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 28/04/2019, por volta das 18h20min, na Rua 17, próximo à Lanchonete do Ricardo, nesta urbe, o denunciado Maurício da Silveira Ribeiro conduziu veículo automotor por via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme situação atestada pelos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante delito.

Conforme consta, nas circunstâncias encimadas, a guarnição em rondas pela Rua 17 deparou-se com um veículo Fiat Pálio de cor branca, placa JYJ 5448, conduzido pelo denunciado.

Verifica-se que no dia, local e horário
suso
declinados, o denunciado conduzia o seu veículo em alta velocidade, exibindo manobras perigosas, gerando perigo de dano.

Na ocasião, emitiu-se ordem de parada com sinais sonoros para o denunciado, todavia, não fora acatada, de modo que o increpado Maurício tomou rumo pela Avenida Rotary Internacional praticando direção perigosa em forma de
zig

zag
pela via, colocando em risco sua vida, e a de terceiros.

Consta, ainda, que fora feito o acompanhamento tático, quando o denunciado contornou a praça elevada e quase veio a colidir na traseira de outro veículo.

Neste momento realizou-se abordagem, sendo encontrado dentro do automóvel uma lata de 269 ml de cerveja Skol pela metade, sendo que ainda estava gelada, bem como uma garrafa de 550 ml de cerveja Budweiser vazia. Fora

encontrada, ainda, na porta de passageiro do veículo uma ponta de cigarro aparentando ser maconha.

Diante disto, elaborou-se Auto de Constatação, tendo em vista que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como fala desconexa, olhos avermelhados e odor etílico.

Impende-me ressaltar que, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o denunciado se apresentava bastante nervoso, batendo com a cabeça contra a parede, e dizendo a todo momento que queria morrer.

DO 2° FATO

Consta do caderno investigatório em epígrafe, que nas circunstâncias encimadas, o denunciado Maurício da Silveira Ribeiro trouxe consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 01 uma porção de pasta substância análoga a maconha, a qual após submetida a perícia resultou em POSITIVO para a presença de MACONHA, conforme consta do Laudo Pericial de fls. 33-35.

Conforme narrado no 1° fato desta exordial acusatória, o denunciado ao ser abordado pela guarnição, e ter o seu veículo passado por uma busca veicular, fora encontrado na porta do passageiro, 01 (uma) porção de maconha. Contudo, o denunciado negou a propriedade da droga.

Entretanto, o mesmo afirmou que é usuário, e que teria feito o uso de pasta base cocaína na lata de cerveja encontrado no veículo no período da tarde.

A porção de substância entorpecente fora submetida a análise, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA, segundo o Laudo Pericial de fls. 33-35.
[...]

Do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006

V
erifica-se
destes autos
que o apelante não se insurgiu quanto à
materialidade e autoria delitivas do
delito
insculpido no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
–

até porque estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais de constatação de entorpecentes, pelas declarações dos policiais militares e pela
sua
confissão
judicial
–,
limitando-se a pugnar por sua absolvição
por
atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade/ofensividade para o bem jurídico tutelado (saúde pública)
, bem como em razão da
ínfima quantidade
da
droga
apreendida
.

Como se sabe, a
punição prevista para o delito em referência
se consubstancia em
sanções administrativas consistentes em advertência, prestação de serviços à comunidade e medi
da educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo, razão pela qual
, na espécie,
não
há
desproporcionalidade
na
pena aplicada
ao apelante

pela
infração penal de porte de entorpecente para consumo pessoal.

A
inda sobre o tema, deve ser registrado que
n
o âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento no sentido de que a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de porte de drogas para consumo pessoal, não afasta a tipicidade da conduta.
Assim, s
e se trata de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, dificilmente o agente será
s
urpreendido com grande quantidade de droga.

No entanto
,
no caso destes autos,
ainda que ínfima a quantidade
da droga
apreendida
com o apelante
, não
pode ser
aplica
do
o princípio da insignificância como causa excludente da tipicidade material
, tal com
o se infere do
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque, trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. (Precedentes).

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgInt
no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe
22/08/2017)

Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas.

2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo.

3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
10/08/2017)

Negritamos

Ademais, o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado
, daí por que
para a
sua
caracterização não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando
a
realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao
referido
bem
,
porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contrib
uindo para difusão do
s

tóxicos.

Logo
,
na hipótese,
não há que se falar em atipicidade material do crime de delito de entorpecente para consumo pessoal, previsto
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, uma vez que se trata
de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade
da droga
apreendida
com o apelante
.

Do crime previsto
no art.

306 da
Lei n. 11.705/08

A
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração d
e álcool no organismo do agente
e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto
no citado
art. 306
,
que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se
, pois,
que foram
modificadas
o modo de
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao
apelante foram praticados
no dia

28 de abril de 2019
, ou seja, após o advento da nova Lei.

No que diz respeito à
materialidade do crime
de embriaguez ao volante
,

ela
está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delito (ID
95422040
– p. 6
); boletim de ocorrência (ID
95422040
– p.
7/10
);
auto de constatação de
sinais de
embriaguez
, na forma do art. 5º, II, da Resolução n. 432/2013 do Contran
(ID
95422040
– p.
11/13
);

termo de apreensão de uma garrafa vazia de cerveja Budweiser 500 ml, uma lata 269 ml de cerveja Skol e um cigarro artesanal de maconha (ID
95422040
– p. 15);

bem
assim
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

E, n
o que concerne à autoria delitiva,
vê-se que o
apelante
negou ter
ingerido bebida alcoólica
no dia dos fatos
,

tendo
recus
ado
a
se
submeter ao teste de alcoolemia
.

No entanto,
os
policiais militares

relataram que

ele
estava dirigindo em
zig

zag
pela pista
e, após abordá-lo,
constataram que apresentava
sinais de adulteração da capacidade psicomotora
, tais como
fala desconexa, olhos avermelhados, odor etílico e fala pastosa,
além de encontrarem no interior do veículo
uma lata de 269 ml de cerveja
Skol pela metade e gelada e
uma garrafa 5
50ml de cerveja Budweiser vazia,
conforme se infere das declarações de Gustavo Nunes de Oliveira e Robson Mendonça Medeiros
em juízo
,
assim
reproduzidas
no parecer
do Ministério Público
:

[...] Em juízo, Gustavo ratificou a versão apresentada na fase extrajudicial. Confirmou que visualizaram um veículo que estava sendo conduzido de forma estranha, “ziguezagueando” na rua, então acompanharam o veículo e, em momento oportuno, realizaram a abordagem, quando viram que o condutor não tinha condições “nem mesmo de ficar em pé”, ele estava alterado e confessou que ingeriu bebida alcoólica. Inicialmente disse que não se recordava se encontraram uma porção de droga no veículo, em seguida disse que se recordou que, de fato, acharam bebida no veículo e, se recordou que acharam um cigarro aparentemente de droga.

O policial militar Robson Mendonça Monteiro confirmou os fatos consoante relatado na denúncia, afirmando que “... A gente estava em rondas por ali e vimos um carro
ziguizagueando
na pista, e aí a gente resolveu fazer a abordagem, suspeitando que o
individuo
estava embriagado e de fato ele ao chegar de frente da guarnição subiu pela avenida Rio de Janeiro ali, contornou a praça, sendo abordado no retorno ali da MT-270, fizemos a abordagem e vimos que ele estava embriagado, não conseguindo nem ficar em pé. Tinha umas garrafas de cerveja dentro do veículo, um cigarro de maconha na porta, então fomos para a delegacia e registramos a ocorrência...”. [...]

Logo
, diante
dos elementos de convicção
produzid
o
s
na instrução processual
, não há como
ser
acolh
ida a
tese de insuficiência probatória sustentada
pelo apelante,
haja vista que a
sua
condenação
e
ncontra respaldo
no
s
depoimentos
dos policiais militares

acima
nominados
,
colhidos
na fase policial e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Aliás, acerca do tema, este é o
posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

(
TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).

Negritamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigi
ndo sob a influência de álcool
, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, por
isso
, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora,
tal como pode ser visto nos
acórdão
s
do Superior Tribunal de Justiça
resumidos deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por
litro de sangue).
2.A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
-
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Negritamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [
...
] Esta Corte tem o entendimento firme de
que
"Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo"

(
STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Negritamos

Ainda a
respeito do tema,
impende-se asserir
que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário,
isso significando dizer
que para o aperfeiçoament
o do crime previsto noart.306
do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte
,
impõe-se
concluir
que o
segundo
pleito
do apelante
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

não apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
que,
induvidosamente
,
revela
que
ele
foi flagrado
dirigindo
seu veículo automotor alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo,
destarte
,

cogitar-se
em
sua absolvição por fragilidade

probatória
ou por atipicidade da
sua
conduta
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maurilio da Silveira Ribeiro
, mantendo inalter
ada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021